Tribunal: CARF
Processo: 11543.001142/2003-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.001142/2003-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.326 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
ESTEVE IRMÃOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. CONVOLAÇÃO. SALDO NEGATIVO.
Não se caracteriza a situação em que a jurisprudência do CARF concorda em
convolar o pedido porque houve mero erro na informação do tipo do crédito
(quando o contribuinte informou crédito do montante retido ou pagamento
indevido de estimativa ao invés do saldo negativo do mesmo tributo). Os
valores envolvidos são totalmente divergentes. Não há sequer indicação de que
os valores retidos compuseram o saldo negativo apurado. Mesmo que se
considerasse o saldo negativo informado na DIPJ não se pode saber se este já
teria sido aproveitado e, em caso afirmativo, em qual medida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Sergio Abelson (suplente convocado(a)), Fabiana Okchstein
Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ESTEVE IRMÃOS S/A contra
acórdão que concluiu pela improcedência da manifestação de inconformidade apresentada diante
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.001142/2003-24
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.326 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001142/2003-24

da não homologação, pela DRF/Vitória, das compensações de crédito de IRRF referente ao ano-
calendário de 2002.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Versa o presente processo sobre Pedidos de Compensação/Restituição.
Os pedidos foram apreciados através do Despacho Decisório - Parecer Seort de fls.
14/16, que não reconheceu o direito creditório e, conseqüentemente, não homologou as
compensações declaradas pelo interessado.
Cientificado em 19/05/2006 (fl. 21), o interessado apresentou, em 12/06/2006, a
manifestação de inconformidade de fls. 22/23. Alega, em síntese, que:
- "muito embora, no campo 2 do formulário, cite dados de imposto de renda retido na
fonte sobre aplicações financeiras, se refere a Pedido de Restituição de Saldo Negativo
de imposto de renda apurado no encerramento do exercício fiscal, ano de 2002";
- "o fato do Pedido de Restituição não ter sido preenchido claramente, não desconstitui
o direito ao crédito".
Encerra solicitando a improcedência do Despacho Decisório - Parecer Seort e a
retificação do Pedido de Restituição.
À fl. 41, o julgamento foi convertido em diligência, sendo juntado o despacho de fl. 42.
A DRJ/Rio de Janeiro I não concordou com a pretensão deduzida na manifestação
de inconformidade por entender que não se cogita da compensação dos valores de IRRF quando
o correto seria compensar o saldo negativo do IRPJ apurado na DIPJ.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
alega que houve erro de fato no preenchimento do seu pedido de restituição. Junta extrato da
DIPJ do ano-calendário de 2002 (doc. 6) e cópias de informes de rendimento que teriam
originado o correspondente saldo negativo (doc. 7). Pugna pela adoção da jurisprudência que
aceita retificar a natureza do crédito no pedido quando há constatação de erro de fato. Se
necessário, pede que se determine a realização de diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
A recorrente alega que incorreu em erro ao indicar o crédito no pedido de
restituição que primeiramente instruiu o processo às fls. 01 (somente depois foram incluídas duas
declarações de compensação referentes ao mesmo crédito – fls. 09 e 11). Os R$ 154.603,92
indicados como crédito do IRRF teriam, na verdade, dado origem ao saldo negativo apurado no
período. Para comprovar tal situação, junta extrato da DIPJ do ano-calendário de 2002 e cópias
de informes de rendimento que teriam originado o correspondente saldo negativo.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.326 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001142/2003-24

Nada obstante, o saldo negativo apurado na Ficha 12A da referida DIPJ, no valor
de R$ 586.162,58 (fls. 80), não confere com aquele indicado para compensação. Aliás, não
consta qualquer valor deduzido a título de imposto retido na fonte naquela apuração apesar de a
Ficha 43 (fls. 81) trazer a informação de que a interessada teria sofrido retenção por parte de
diversas fontes pagadoras. Ainda que se possa identificar os R$ 154.603,92 como uma parcela da
totalidade dos valores retidos consignados nos informes de rendimentos juntados com o recurso
(fls. 82 a 87), não há coincidência desses valores com aqueles informados na já referida Ficha
43.
Portanto, não se está aqui diante daquela situação em que a jurisprudência do
CARF concorda em convolar o pedido porque houve mero erro na informação do tipo do crédito
(quando o contribuinte informou crédito do montante retido ou pagamento indevido de
estimativa ao invés do saldo negativo do mesmo tributo). Os valores envolvidos são totalmente
divergentes. Não há sequer indicação de que os valores retidos compuseram o saldo negativo
apurado. Mesmo que se considerasse o saldo negativo informado na DIPJ não se pode saber se
este já teria sido aproveitado e, em caso afirmativo, em qual medida.
Tem razão, portanto, a instância a quo ao reproduzir o entendimento da unidade
de origem no sentido de que o interessado pretende verdadeira e manifesta inovação do seu
pleito original.
Destarte, não se pode dar guarida ao pedido.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital